Tribunal: TJSP
Processo: 2100917-95.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Governador do Estado de São Paulo, nos termos do o Decreto Estadual no 64.881, inciso I, de 22 de março de 2020, que restringiu as atividades, a pretexto de se evitar possível contaminação ou propagação do "coronavírus", proibindo o atendimento presencial ao público, em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços - Pedido de desistência da Ação –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Governador do Estado de São Paulo, nos termos do o Decreto Estadual no 64.881, inciso I, de 22 de março de 2020, que restringiu as atividades, a pretexto de se evitar possível contaminação ou propagação do "coronavírus", proibindo o atendimento presencial ao público, em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços - Pedido de desistência da Ação – HOMOLOGAÇÃO – Extinção nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 combinado com o art. 485, VIII, do CPC.